Tribunal: TJSP
Processo: 2174678-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Peculiaridades do caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente faz jus à benesse legal – Conjunto fático-probatório demonstra efetiva pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Peculiaridades do caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente faz jus à benesse legal – Conjunto fático-probatório demonstra efetiva pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Decisão de primeiro grau reformada - Recurso provido.